Tribunal: STF
Processo: HC 64590
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
AO REVEL.
I - DEFENSOR DATIVO - NO DESEMPENHO DO 'MUNUS' PÚBLICO, CUMPRE AO
DEFENSOR DATIVO EXERCITAR TODOS OS MEIOS DE DEFESA, INCLUSIVE A
APELAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SE EM VEZ DE APELAR, SECUNDA O
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DESCUMPRIDO ESTA O 'MUNUS'.
II - DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DEVE O REVEL SER INTIMADO POR EDITAL
(CPP, ARTIGO 392, VI).
III - PROCESSO QUE SE ANULA, PARA, MANTIDA A SENTENÇA, SEJA O RÉU
REGULARMENTE INTIMADO, NOMEANDO-SE NOVO DEFENSOR PARA PATROCINA-LO,
CASO NÃO CONSTITUA ADVOGADO.